Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RAI no 1009833-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VITORINO RIBEIRO FILHO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DORNELLES
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausente a probabilidade de direito, uma vez que, até prova em contrário, a averbação à margem da matrícula dos imóveis acerca da existência da ação de cobrança apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os atributos da propriedade, por não tornar o bem indisponível.
Ademais, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante, principalmente, a alegada impenhorabilidade do bem destinado a moradia familiar, se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação de origem, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ante exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora